Tribunal: TJSP
Processo: 2044982-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE. A decisão vergastada não comporta reparos, porquanto lançada em sintonia com a legislação de regência e os cânones da prudência que se espera de quem tenha o múnus de dizer o direito (jurisdictio). RECURSO DESPROVIDO.